Tribunal: STF
Processo: Rcl 81447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito à Saúde. Agravo Regimental na Reclamação. Fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Re nº 566.471/RN e RE nº 1.366.243/SC (Temas RG nº 6 e nº 1.234). Ausência de teratologia. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não caracterizada teratologia apta a justificar o cabimento da medida, visto que a decisão reclamada foi proferida em observância ao fixado nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do juízo de origem, ao deferir os efeitos da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, configura afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos Temas nº 6 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir  

    3. O acórdão reclamado, proferido em sede de agravo de instrumento e, portanto, em juízo de cognição sumária, demonstrou ter analisado os requisitos estabelecidos nos Temas RG nº 6 e nº 1.234, ponderando as evidências apresentadas nos autos, como relatórios médicos, estudos científicos e a própria Nota Técnica do NatJus, que, embora desfavorável em sua conclusão, apontou aspectos positivos sobre a segurança e eficácia do fármaco. Não há, portanto, desrespeito direto, mas interpretação e aplicação da tese ao caso concreto.

    4. A jurisprudência desta Corte, embora apresente certa oscilação em casos envolvendo o mesmo medicamento, tem se firmado no sentido de não admitir a reclamação quando o ato judicial reclamado, especialmente em sede de tutela de urgência, demonstra ter enfrentado os parâmetros definidos nos precedentes vinculantes, ainda que para concluir pela sua satisfação no caso concreto. Precedentes.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.